Tribunal: CARF
Processo: 11052.720025/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720025/2016-18
ACÓRDÃO
3002-004.154 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA RIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias,
a contar da intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo
contribuinte após o prazo legal. Assim, a apresentação intempestiva da
impugnação impede a instauração da fase litigiosa do processo
administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso voluntário
estará adstrito apenas à análise da tempestividade, quando questionada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da não instauração do litígio em face da intempestividade da
apresentação de impugnação.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.154 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720025/2016-18
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência do Imposto sobre Operações
de Crédito (IOF/Crédito) sobre operações realizadas entre a recorrente e empresas do mesmo
grupo sob regência de contrato de “conta corrente”.
A fiscalização concluiu que tais operações possuem natureza de mútuo,
caracterizando-se como operações de crédito sujeitas à incidência de IOF, independentemente da
denominação utilizada pela autuada.
Com base em notas explicativas das demonstrações financeiras, na legislação
tributária (CTN, Lei no 9.779/1999, Lei no 8.894/1994) e na Instrução Normativa RFB no 907/2009,
a autoridade fiscal entendeu que os empréstimos entre pessoas jurídicas estão sujeitos às mesmas
regras aplicáveis às operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
Em relação às operações registradas na conta “Jornal do Brasil”, ficou demonstrado
que os valores correspondiam a empréstimos, e não a adiantamentos de royalties, sem qualquer
compensação no exercício analisado, configurando o fato gerador do IOF.
Por fim, aplicando o Regulamento do IOF (Decreto no 6.306/2007), a base de cálculo
foi definida como o valor da operação, apurado pelo somatório dos saldos devedores mensais. A
apuração revelou insuficiência de recolhimento do imposto, dando origem ao auto de infração.
Na impugnação, a autuada sustenta que as operações questionadas decorrem de
contrato formal de conta corrente apresentado à fiscalização, e não de mútuos financeiros.
Argumenta que a autoridade fiscal, sem realizar diligências ou investigações adicionais,
desconsiderou indevidamente esse contrato e atribuiu natureza de empréstimo às operações,
fundamentando a exigência de IOF/Crédito apenas em trechos das notas explicativas das
demonstrações financeiras.
Também contesta a caracterização, pela fiscalização, dos pagamentos feitos ao
Jornal do Brasil S.A. como empréstimos financeiros sujeitos ao IOF. Afirma que o auto de infração
se baseia em presunções equivocadas ao tratar as operações como mútuos entre empresas do
mesmo grupo econômico.
Diante disso, requer o reconhecimento da nulidade do auto de infração, com o
cancelamento integral da exigência fiscal e o arquivamento do processo, além da produção de
provas admitidas em direito. Por fim, declara que impugna integralmente todas as imputações e
glosas constantes do auto, inexistindo qualquer ponto não contestado.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.154 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720025/2016-18
3
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 não conheceu a
impugnação, mantendo o crédito tributário, conforme Acórdão no 106-009.904, da Terceira
Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - FALHA NA TENTATIVA POR ENVIO ELETRÔNICO
Ainda que em virtude de falha nos sistemas Receita Federal, a mera tentativa
frustrada de envio por meio eletrônico não permite a apresentação da
impugnação além do prazo de trinta dias, na hipótese de o sujeito passivo deixar
de observar as orientações recebidas, especialmente o aguardo em até uma hora
da confirmação da recepção ou da comunicação de falha.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão em 05/04/2021 (fls. 1032), a recorrente apresentou recurso
voluntário em 17/03/2021 (fls. 915).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
Conforme se depreende da leitura dos autos, a DRJ entendeu que a impugnação foi
intempestiva, não podendo ser conhecida, eis que protocolizada após o transcurso do prazo legal
de 30 dias previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/72.
A autoridade julgadora explicou que, conforme aviso de recebimento dos Correios
(fls. 810), o sujeito passivo foi cientificado do lançamento por via postal em 01/11/2016. Assim, o
prazo para impugnar o lançamento iniciou-se em 03/11/2016 e encerrou-se em 02/12/2016.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.154 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720025/2016-18
4
Informou que, em 02/12/2016 (último dia do prazo), a interessada requereu a
juntada da impugnação por meio do Programa Gerador de Solicitações de Juntadas de
Documentos (PGS) da Receita Federal, conforme print de tela anexado (fls. 863), observando que
o sistema eletrônico registrou ainda naquele mesmo dia uma falha no processamento (fls. 864),
dando-lhe tempo suficiente para nova tentativa dentro do prazo legal.
Contudo, em que pese o sistema ter orientado expressamente a aguardar
confirmação e, em caso de falha, a tentar novo envio, a contribuinte somente tomou ciência da
mensagem de erro (fls. 864) e reapresentou a impugnação (fls. 815/818 e 865/891) em
06/04/2017, sem justificativa plausível para a demora.
Com isso, em síntese, a DRJ afastou a alegação de falha exclusiva do sistema,
atribuindo a responsabilidade à inércia da interessada.
Nesses termos, rejeitou e considerou intempestiva a impugnação.
A autuada defende a tempestividade da impugnação, alegando que a protocolou
dentro do prazo legal por meio do sistema PGS da Receita Federal, em 02/12/2016 (fls. 863).
Contudo, por falha exclusiva do sistema, a impugnação não foi transmitida corretamente, fato
comunicado posteriormente pela própria Receita.
Ao tomar ciência da inconsistência em 06/04/2017 (fls. 864), diz que seguiu as
orientações da Receita Federal, reapresentando a solicitação no mesmo dia. Sustenta que o erro
decorreu do excesso de tempo de processamento do sistema, sem qualquer responsabilidade sua.
Argumenta que não pode ser penalizada por instabilidade do sistema da Receita
Federal, destacando que decisões administrativas reconhecem que a não recepção ocorreu por
falha sistêmica. Assim, requer a reforma da decisão para reconhecer a tempestividade da
impugnação e determinar seu regular julgamento pela autoridade competente.
Entendo que não assiste razão a recorrente.
Por concordar com os argumentos trazidos pelo voto condutor da decisão recorrida
a esse respeito, reproduzo-os a seguir, adotando-os como minhas razões de decidir:
Em que pese à argumentação em sentido contrário da interessada, a impugnação
é intempestiva e dela se não se pode tomar conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 01/11/2016. Como o dia
seguinte foi feriado, o prazo para impugnar começou a correr no dia 03/11/2016 e
venceu em 02/12/2016.
De acordo com a imagem trazida aos autos pela própria interessada [fls. 863], em
02/12/2016, às 17:46 horas, realizou-se uma solicitação de juntada da
impugnação. O aviso mostrado na tela pelo sistema eletrônico de recepção da
Receita Federal adverte o sujeito passivo para que aguarde por até uma hora o
recebimento do recibo eletrônico do protocolo ou de uma mensagem
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.154 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720025/2016-18
5
comunicando a falha no processamento da solicitação, que seria enviada para a
caixa postal do contribuinte ou de seu representante legal.
No mesmo dia, de acordo com outra imagem também trazida aos autos pela
interessada [fls. 864], isto é, no dia 02/12/2016, foi enviada para a caixa postal da
autuada a mensagem que comunicou a falha na recepção do documento enviado.
Ou seja, a autuada teve tempo hábil para fazer nova tentativa e corrigir o
problema no mesmo dia em que ele se verificou e assim evitar a intempestividade
da impugnação.
No entanto, conforme registrado na própria imagem que a interessada juntou aos
autos, somente em 06/04/2017, ela se dignou a ler a mensagem de erro e
procurou tardiamente apresentar novamente a impugnação.
Contudo, não há justificativa aceitável para tamanha demora na tomada de
providências. Conforme já salientado, o primeiro aviso do sistemas eletrônico já
advertia que se devia aguardar até uma hora para que fosse confirmado o
recebimento do documento. Assim, o contribuinte não podia quedar-se inerte,
presumindo que o procedimento já estava consumado e fora bem sucedido.
Somente se lhe fosse enviado o recibo em até uma hora é que poderia considerar
que cumprira satisfatoriamente a tarefa.
Note-se ainda que a mensagem que comunicou a falha orientava o contribuinte a
tentar novamente o envio por meio eletrônico e apenas a procurar a unidade da
Receita Federal para entrega presencial do documento se o problema persistisse.
A interessada, porém, não comprova e nem sequer alega que efetuou qualquer
esforço para enviar novamente o documento no mesmo dia nem posteriormente
em tempo hábil.
É descabida, portanto, a tentativa de se eximir de culpa atribuindo a
responsabilidade pela falha ao sistema eletrônico de recepção da Receita Federal.
O longo retardo em tomar conhecimento da mensagem, por um período de mais
de quatro meses, não constitui escusa válida para o sujeito passivo.
Evidentemente haveria ensejo para toda sorte de manipulação e manobras
procrastinatórias se a legislação estabelecesse que as mensagens, avisos,
intimações e notificações enviadas à caixa postal do contribuinte que tenha
adotado domicílio fiscal eletrônico somente produzissem efeitos a partir da data
em que ele tomasse a iniciativa de as ler, independentemente de qualquer
transcurso de tempo.
Para prevenir semelhante expediente, o inciso III do § 2o do artigo 23 do Decreto
no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo artigo 33 da Lei no 12.844, de 2013,
dispõe que, no caso de ser empregado meio eletrônico, considera-se feita a
intimação em quinze dias, contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo; ou na data em que o
sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrida antes daquele prazo de quinze dias.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.154 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720025/2016-18
6
Portanto, uma vez enviada a mensagem, é de quinze dias o prazo máximo para
que ela seja considerada recebida pelo sujeito passivo; para fins legais, a efetiva
leitura dela pelo interessado somente pode reduzir aquele prazo de quinze dias,
mas jamais estendê-lo indefinidamente, como parece pressupor a interessada. Se
a leitura se fizer após o transcurso de quinze dias, considera-se que a intimação se
consumou ao fim do intervalo quinzenal. Embora o texto legal se refira
expressamente a intimações, por analogia seu conteúdo se estende às situações
similares.
Cumpre, pois, rejeitar a argüição da interessada, e considerar intempestiva a
impugnação apresentada.
Com relação às demais matérias de mérito alegadas, não devem ser conhecidas,
haja vista que não foi instaurada a fase litigiosa quanto ao mérito do processo administrativo no
presente caso, vez que a impugnação foi entregue intempestivamente.
Como se sabe, a possibilidade de o contribuinte discutir administrativamente o
crédito tributário está condicionada à apresentação da impugnação tempestiva, pois esta é que
instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal.
No presente caso, como a apresentação da impugnação restou comprovada
intempestiva, por consequência, não se deu a instauração do contencioso administrativo, o que
impede a análise das argumentações de mérito alegadas constantes do recurso voluntário.
Nesse sentido, ocorreu a preclusão do direito de recorrer, conforme artigos 15 e 21
do Decreto no 70.235/72, por essa razão, não conheço o recurso voluntário.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, em razão da não
instauração do litígio em face da intempestividade da apresentação de impugnação.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 1044
DF CARF MF
Original